Tribunal: STF
Processo: RE 445461
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A 
   FAZENDA PÚBLICA EM EXECUÇÃO BASEADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 
   PROVENIENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS 
   VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER 
   INFRINGENTE.
1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no 
   acórdão questionado. O que afasta a presença de qualquer dos 
   pressupostos de embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC.
2. A
   via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de 
   julgamento que se efetivou regularmente.
3. Embargos 
   rejeitados.